Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC/1973. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública no00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Banco do Brasil S/A, Banco Central e a União Federal, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, julgada procedente para reduzir, nos contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento (84,32%) para quarenta e um vírgula vinte e oito por cento (41,28%) e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos, tendo restado reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 16, da Lei de Ação Civil Pública, combinado com os arts. 93, II, e 103, III, do CDC.
2. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
3. A ausência de comprovação de prévio requerimento e de pagamento do custo do serviço, como na espécie, obsta o pedido de exibição de documentos requerida em sede de seu cumprimento de sentença.
4. Apelação não provida.